Tribunal: TJDFT
Processo: 0703033-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇAO NA APELAÇÃO CIVEL. REJULGAMENTO. DETERMINAÇAO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTEGRAÇAO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇAO. OMISSÃO NO TOCANTE À TESE DA PRESCRIÇAO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. “O princípio da confiança decorre da cláusula geral de boa-fé objetiva, dever geral de lealdade e confiança recíproca entre as partes, sendo certo que o ordenamento jurídico prevê, implicitamente, deveres de conduta a serem obrigatoriamente observados por ambas as partes da relação obrigacional.” (nesse sentido: EDcl no REsp 1143216/RS – STJ).

2. A tese da devedora-Embargante de que a anotação que fez de próprio punho nas notas promissórias acerca da interrupção da prescrição são nulas e por isso os títulos já estariam prescritos, ao argumento de que anteriormente já teria havido outro ato inequívoco de interrupção da prescrição, é tese que não merece acolhida. Não obstante o disposto no artigo 202, caput do CC, que preconiza acerca da interrupção da prescrição uma única vez, a interpretação da norma legal em ponderação com os princípios que regem as relações firmadas entre as partes, afasta a tese apresentada pela Recorrente, sob pena de dar guarida a manifesto comportamento contraditório (venire contra factum proprium), que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio por não coadunar com o principio da boa-fé, frustrando a expectativa do credor de que a dívida ainda poderia ser cobrada.

3. Em atenção à determinação do C. STJ, em rejulgamento, dá-se parcial provimento aos Embargos de Declaração para suprir a omissão do acórdão que julgou a apelação no tocante à tese da prescrição, todavia, sem efeitos infringentes.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇAO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.